Tribunal: TJMT
Processo: 1014164-93.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014164-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR JOSE DA ROCHA - CPF: 411.225.001-06 (RECORRENTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO NO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da suposta manutenção indevida de registro no Banco Central do Brasil (SCR/BACEN), após decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve manutenção indevida de registro no Banco Central do Brasil após o trânsito em julgado de decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade do débito, configurando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, conforme Súmula 385 do STJ, ressalvando-se apenas os casos em que as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis.

5. No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois o extrato juntado aos autos foi emitido antes do trânsito em julgado da ação que declarou o débito inexigível, não sendo possível afirmar que houve manutenção indevida da inscrição no cadastro do Banco Central.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há como reconhecer dano moral indenizável quando não comprovada a manutenção indevida de registro no Banco Central após o trânsito em julgado de decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade do débito. 2. Compete à parte reclamante comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, demonstrando a permanência da restrição após o trânsito em julgado da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AI nº 1.379.761-SP; STJ, REsp 1.002.985-RS; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27/04/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11/11/2019; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014164-93.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: GILMAR JOSE DA ROCHA

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GILMAR JOSÉ DA ROCHA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a)
a parte reclamada
descumpriu determinação proferida na ação nº 1024730-09.2022.8.11.0001, que tramitou no 2º Juizado Especial, onde foi reconhecida a inexigibilidade de um débito em acórdão transitado em julgado; b) o banco manteve seu nome registrado com o status de "prejuízo" junto ao Banco Central do Brasil (SCR/BACEN), impedindo-o de obter novos créditos no sistema financeiro. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para que a
parte
reclamada excluísse imediatamente a referida anotação junto ao Banco Central; b) a condenação d
a parte

reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença

que indeferiu a petição inicial quanto ao pedido de suspensão da cobrança de crédito, julgando extinto o feito sem resolução do mérito neste ponto, e determinou o prosseguimento apenas em relação ao pleito de danos morais. Posteriormente, o juízo singular proferiu nova
sentença
de improcedência dos pedidos formulados. Concluiu que: a) embora se aplique a inversão do ônus da prova, o reclamante não é hipossuficiente para produzir a prova da inexistência de outras anotações; b) o reclamante optou por extrair informações relativas a um único mês, o que inviabiliza a verificação da incidência da Súmula 385 do STJ; c) não foi comprovado que inexistem outras anotações preexistentes no campo prejuízo/vencido.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença partiu de uma premissa equivocada ao exigir a comprovação da inexistência de outros apontamentos, o que contraria a inversão do ônus da prova; b) o banco descumpriu uma ordem judicial transitada em julgado do processo anterior (1024730-09.2022.8.11.0001) ao manter o registro de
prejuízo no SCR/BACEN; c) a manutenção indevida do registro configura ato ilícito e enseja dano moral, conforme jurisprudência do TJMT. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada
(ID 303941432)
, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação da Súmula 385 apenas quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

No caso concreto, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois a ação que declarou o débito negativado pela parte reclamada inexigível (1024730-09.2022.8.11.0001) transitou em julgado em
23/1/2024.

O extrato juntado no ID 303941414/PJe2 foi emitido em 1/12/2023, ou seja, antes do trânsito em julgado da referida ação, não sendo possível afirmar que houve
foi mantida, de forma indevida, inscrição em seus dados no cadastro do Banco Central a pedido da parte reclamada.

Portanto, diante da ausência de prova, não há como afirmar a ocorrência de dano moral indenizável.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justi
ça Gratuita (ID/PJe2 303941432
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025